Tribunal: TJMT
Processo: 1022485-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1022485-62.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: COMÉRCIO DE ALIMENTOS SANTA HELENA LTDA - EPP
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Comércio de Alimentos Santa Helena Ltda. - EPP, em face da decisão proferida por esta Relatora que deferiu o pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso.
Sustenta que a decisão merece ser reformada, uma vez que , já houve julgamento no STF ARE 972.352 MT a respeito da ilegalidade da cobrança da TACIN estabelecida pela Lei Estadual 4.547/82, chancelando que a atividade de prevenção e de combate a incêndio deve ser custeada por meio de imposto e RE 643.247 SP com repercussão geral (Tema 16), declarando a ilegalidade da cobrança por taxa para o custeio da prevenção ao incêndio, vez que se trata de serviço público devendo ser assistido pelos impostos, por conseguinte sendo ilegal o lançamento do TACIN pelo Estado de Mato Grosso.
Esclarece que a probabilidade do seu direito está fartamente demonstrada nos autos, mormente nos julgados do STF que declararam a ilegalidade da cobrança da TACIN por meio de taxa, enquanto que o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caso não seja deferida de imediato a tutela pretendida, refere-se à possibilidade de sofrer constrição dos seus bens, por uma dívida ilegal.
Dessa forma, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão monocrática ou o encaminhamento ao órgão colegiado competente e provimento do recurso para reforma da decisão recorrida.
As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 117782132).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Comércio de Alimentos Santa Helena Ltda. - EPP, em face da decisão proferida por esta Relatora que deferiu o pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso.
Inicialmente, imperioso consignar que a ora Agravante ajuizou a ação anulatória de origem, na qual objetiva a concessão da tutela de urgência visando a suspensão da exigibilidade da CDA no 2021333492, aduzindo, para tanto, que foi inscrita em Dívida Ativa referente a Falta de Recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, que é inconstitucional.
A liminar foi concedida pelo Magistrado de Primeiro Grau, ensejando a interposição de agravo de instrumento, oportunidade em que concedi o efeito suspensivo vindicado.
Contra a decisão, insurge-se a Recorrente, por meio do presente recurso, pugnando por sua reforma, ante a ilegalidade da TACIN.
Razão assiste à Agravante, conforme passo a demonstrar.
Embora esta Relatora tenha consignado na decisão recorrida pela necessidade de modulação dos efeitos da cobrança da respectiva Taxa, revisei meu entendimento, possibilitando a suspensão da cobrança da TACIN.
Isso porque, ainda que tenha sido julgada por este Sodalício a Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 1003057- 65.2019.8.11.0000, na qual se discutia a legalidade da Lei Estadual n. 4.547/1982, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 972.352/MT, em 17 de setembro de 2019, seguindo o paradigma do Tema 16, de repercussão geral, proferiu a decisão colegiada e firmou o entendimento de que a TACIN, é inconstitucional, pelo fato de o serviço público, fato gerador da exação questionada, possuir caráter indivisível, logo, deve ser remunerado mediante imposto, e não taxa. Veja-se:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Instituição de taxa de combate a incêndio por Estado-Membro. 4. Descabimento. RE-RG 643.247 (Tema 16), paradigma da repercussão geral. 5. Declaração de inconstitucionalidade. Maioria absoluta. É despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem”. (ARE 972352 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 06/09/2019, processo eletrônico, DJe-201, divulg. 16-09-2019, public. 17-09-2019).
Confira-se, ainda, recente decisão do STF, sobre o mesmo assunto:
TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir, no cenário tributário, taxa visando prevenção e combate aincêndio, consideradas generalidade e inespecificidade do serviço. Precedentes: ação direta de inconstitucionalidade n. 1.942/PA, Pleno, relator ministro Luiz Edson Fachin, e recurso extraordinário n. 643.247/SP, Pleno, de minha relatoria, com acórdãos veiculados nos Diários da Justiça eletrônicos de 15 de fevereiro de 2016 e 19 de dezembro de 2017. (RE 1222936 AgR, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 05/10/2020, processo eletrônico, DJe-248, divulg. 13-10-2020. public. 14-10-2020). [Destaquei]
Ressalta-se, ainda, que há pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos na ADI retro mencionada, de modo que deve prevalecer, por ora, a vasta jurisprudência reconhecendo a ilegalidade da TACIN.
Desse modo, tenho que resta presente, nesse momento, a probabilidade do direito da Recorrente, somado ao perigo de dano, ante a possibilidade de constrição de seus bens.
Ante o exposto, exercendo o juízo de retratação, conforme previsão inserta no § 2o do art. 1.021 do CPC, revejo a decisão agravada para o fim de indeferir o efeito suspensivo concedido no Id. 113607470.
Intimem-se.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas e arquivamento.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 10 de maio de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora